Tribunal: TJMT
Processo: 1012616-41.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012616-41.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EUSTERIO JOSE NOGUEIRA - CPF: 352.950.231-68 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1012616-41.2022.8.11.0000

Agravo no
1012616-41.2022.811.0000

Agravante:
Eustério José Nogueira

Agravado:
Banco Bradesco S.A.

Ementa
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TITULO DE CRÉDITO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA RECONHECIDA – CITAÇÃO VÁLIDA QUE OCORREU COM MAIS DE 10 ANOS APÓS A DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO E, PORTANTO, APÓS O DECURSO DO PRAZO DE 03 ANOS RESERVADO AO EXERÍCIO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – CULPA DO JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA – AGRAVO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

Verificado que a citação válida ocorreu com mais de 10 anos já decorreram mais de 10 anos da data da propositura da Execução e, portanto, após o decurso do prazo de 03 anos reservado ao exercício da pretensão executiva lastreada em título de crédito, é de se concluir ser mesmo o caso de reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão executiva, máxime se não houve interrupção da prescrição por não ter ocorrido a citação no prazo descrito pelas regras específicas (arts. 204 e 802, CPC), providência, aliás, que compete ao credor e no prazo determinado pelos citados regramentos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1012616-41.2022.8.11.0000

Agravo no
1012616-41.2022.811.0000

Agravante:
Eustério José Nogueira

Agravado:
Banco Bradesco S.A.

Relatório
.

E. Câmara
:

Agravo
interposto pelo executado
Eustério José Nogueira
contra decisão proferida
pelo Juízo da 6a Vara Cível de Alta Floresta
.

AÇÃO:
Execução de Titulo Extrajudicial n.
o 5/2007, 0007261-08.2006.8.11.0007, código 47798
,
proposta por
Banco Bradesco S.A.
em face de
Eustério José Nogueira
, aqui agravante.

DECISÃO AGRAVADA
:
acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade oposta pelo executado, aqui agravante, afastou a alegação de prescrição intercorrente
.

Informa que a Execução foi proposta em 10.1.2007 e que o despacho inicial foi proferido em 16.1.2007, bem assim que em 02.9.2008 ocorreu a primeira citação por edital (fls. 29, id. de origem 46231863) e em 11.6.2014 a nomeação da Defensoria Pública como sua Curadora Especial (
fls. 181 no e origem, id. de origem 46231863
), que em 18.8.2015 opôs a primeira Exceção de Pré-Executividade (
fls. 213/219 no de origem, id. de origem 46231863
), em que defendeu a nulidade da citação por edital, cujo pleito foi acolhido em 04.5.2016 (fls. 266/268 no de origem, id. de origem 46231875).

Relata que posteriormente foi feita nova citação por edital e a Defensoria Pública foi nomeada Curadora Especial ao executado, bem assim que ocorreu a penhora de R$1.912,00 na Caixa Econômica Federal e de R$8.798,87 no Banco CCLA – Centro Sul Rondoniense, de titularidade de
Eustério José Nogueira
.

Relata ainda ter oposto segunda Exceção de Pré-Executividade em 22.3.2022 (id. de origem 80309129), em que sustentou a ocorrência da prescrição intercorrente. Alternativamente, a anulação da penhora, por tratar de valores impenhoráveis conforme o art. 833, X, do CPC, bem assim, que sobreveio a decisão ora impugnada,
proferida em 10.5.2022 (id. de origem 83287577)
, que acolheu parcialmente o pedido apenas para determinar o desbloqueio do valores penhorados.

Irresigna-se, pois, neste recurso, com o não reconhecimento da prescrição intercorrente.

Assevera ser caso de dispensa de preparo por tratar de Curador Especial.

No mérito, defende o reconhecimento da prescrição intercorrente, ao argumento de que a citação não foi feita no prazo de 10 dias estabelecido pelo §1o do art. 240 e art. 802. Ambos do CPC, notadamente porque a Execução foi proposta em 10.1.2007 e o despacho inicial em 16.1.2007, bem assim que a citação por edital feita em 04.5.2016 foi anulada, tendo transcorrido mais que 10 anos e implementado assim o prazo da prescrição.

Após pedir a concessão de efeito suspensivo, pugna. No mérito, pelo provimento do Agravo.

O efeito suspensivo foi indeferido (id. 133629689) e na contraminuta o agravado pugna pelo desprovimento do recurso (id. 136347679).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Voto
.

E. Câmara
:

O cerne do Agravo é saber se é caso de reforma da decisão impugnada, a fim de reconhecer a ocorrência da prescrição material na

Execução de Titulo Extrajudicial n.o 5/2007, 0007261-08.2006.8.11.0007, código 47798
, proposta por
Banco Bradesco S.A.
em face de
Eustério José Nogueira
, aqui agravante
.

Realça-se, de início, não ser caso de prescrição intercorrente como sustentado pelo devedor agravante,
mas de prescrição do direito material, vale dizer, da pretensão executiva, que tem incidência quando a citação não se aperfeiçoa no tempo reservado ao exercício do direito de executar

o título de crédito que lastreia a Execução, no caso, no prazo de 3 anos
.

Cuida-se, na origem, de
Execução de Titulo Extrajudicial n.
o 5/2007, 0007261-08.2006.8.11.0007, código 47798
, proposta
por
Banco Bradesco S.A.

em 10.1.2007
, que foi
lastreada no Contrato de Empréstimo Pessoal – Taxa Prefixada
– firmado em 24.3.2006 para pagamento em única prestação,

com data de vencimento para 24.5.2006
no valor original de R$13.001,22 e atualizado até a data da propositura da ação para R$14.273,64
.

A Execução foi proposta em 10.1.2007.

O despacho inicial foi proferido em 16.1.2007.

Em 02.9.2008 ocorreu a primeira citação por edital e em 116.2014 a nomeação da Defensoria Pública como sua Curadora Especial (
fls. 181 no e origem, id. de origem 46231863
),
que em 18.8.2015 opôs a primeira Exceção de Pré-Executividade
(
fls. 213/219 no de origem, id. de origem 46231863
), em que defendeu a nulidade da citação por edital, cujo pleito
foi acolhido em 04.5.2016
(fls. 266/268 no de origem, id. de origem 46231875).

Posteriormente,
em 18.12.2018
(fls. 307, id. de origem 46231875), foi feita nova citação por edital e a Defensoria Pública foi nomeada Curadora Especial ao executado, bem assim, ocorreu a penhora de R$1.912,00 na Caixa Econômica Federal e de R$8.798,87 no Banco CCLA – Centro Sul Rondoniense, de titularidade de
Eustério José Nogueira
.

Foi oposta uma segunda Exceção de Pré-Executividade, isso em 22.3.2022 (id. de origem 80309129), em que o executado sustentou a ocorrência da prescrição intercorrente. Alternativamente, pediu a anulação da penhora, por tratar de valores impenhoráveis conforme o art. 833, X, do CPC, bem assim, em
10.5.2022 (id. de origem 83287577)
sobreveio a decisão ora impugnada, que acolheu parcialmente o pedido
apenas para determinar o desbloqueio do valores penhorados
.

Logo, a moldura fático-jurídica é a seguinte:

Proposta a Execução, isso em 10.1.2007, o despacho inicial foi proferido em 16.1.2007.

Em
02.9.2008
ocorreu a primeira citação por edital
(fls. 29, id. de origem 46231863),
que foi anulada
em 04.5.2016
(fls. 266/268 no de origem, id. de origem 46231875).

Em 18.12.2018 (fls. 307, id. de origem 46231875) ocorreu
a segunda e válida
citação por edital

e a penhora de R$1.912,00 na Caixa Econômica Federal e de R$8.798,87 no Banco CCLA – Centro Sul Rondoniense, de titularidade de
Eustério José Nogueira
.
Todavia, referida penhora foi anulada pela decisão impugnada
.

Assim, até agora, apenas ocorreu a citação,
isso em 18.12.2018
, e não foi feita penhora de bens
.

A citação, ocorrida em 18.12.2018,
aconteceu quase 11 anos após a propositura da ação e a data do despacho de citação
(10.1.2007 e 16.1.2007, respectivamente).

O prazo da prescrição material para a modalidade de título que lastreia a Execução – Cédula de Crédito – é de 03 anos, por aplicação das regras do
art. 44, da Lei 10.931/2004, art. 70 da Lei Uniforme, art. 206, §3o, VIII, do Código Civil.

Aliás, neste sentido também é a regra do art. 206, §3o, VIII, do Código Civil, que dispõe:

“
Art. 206. Prescreve:

§ 3
o
Em três anos
:

VIII -
a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento
, ressalvadas as disposições de lei especial
;” (grifei).

E a respeito da
prescrição do direito material, vale repetir, da pretensão executiva
, o art. 802 do CPC dispõe que:

Art. 802.
NA EXECUÇÃO
,
o despacho que ordena a citação
,
desde que realizada em observância ao disposto no
§ 2
o
do art. 240
,
interrompe a prescrição
, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único.
A interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da ação
.

Por sua vez o mencionado art. 240, §2o do CPC enuncia:

A
rt. 240.
A citação válida
, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts. 397 e 398 da Lei n
o
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)
.

§ 1
o

A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação
.

§ 2
o
Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação,
sob pena de não se aplicar o disposto no § 1
o
.

Desse modo, conforme é a regra, cabe ao exequente, e não ao Poder Judiciário,
diligenciar no sentido de providenciar a citação no prazo descrito no art. 240 do novo CPC
,
caso contrário, não haverá a interrupção da prescrição
.

No caso,
da data do despacho que ordenou a citação
,
16.1.2007, até o momento da citação válida (18.12.2018), já haviam decorreram
mais de 10 anos
,
prazo, portanto, bem superior aos 03 anos reservados à prescrição da pretensão executiva
.

Realça-se que no caso,
também não houve a interrupção da prescrição
, porquanto a citação não foi feita no prazo descrito pelas regras específicas (arts. 240 e 802, CPC).

Reitera-se que a falta de citação do executado dentro do prazo prescricional não se deu por culpa do Judiciário, mas em razão de inércia credor, que não adotou medidas eficientes para que a citação válida ocorresse no prazo apto a provocar a interrupção da prescrição.

Assim, como a citação válida ocorreu mais de 10 anos após a propositura da ação e a ordem de citação, é o caso de reconhecer a ocorrência da prescrição material
.

Aliás, neste sentido, veja a orientação desta e. Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PROCESSO EM CURSO POR MAIS DE OITO ANOS - CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO PRAZO LEGAL
- NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - DESÍDIA DO AUTOR

– PRESCRIÇÃO CONFIGURADA
- ART. 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL - RECURSO NÃO PROVIDO.
O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, DESDE QUE A CITAÇÃO OCORRA DENTRO DO PRAZO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL.

NÃO SE REALIZANDO A CITAÇÃO DO RÉU MAIS DE CINCO ANOS APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO, OPERA-SE A PRESCRIÇÃO.
(TJMT. Ap 124102/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/11/2017, Publicado no DJE 22/11/2017)

Posto isso,
dá-se provimento ao Agravo e reforma-se a decisão impugnada, a fim de reconhecer a ocorrência da prescrição material arguida pelo devedor, aqui agravante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022